Tribunal: STF
Processo: AI 146037
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO DO IOF. DECRETO-LEI N.
2434,DE  19.5.1988,  ART.  6.   2.  O TERMO INICIAL DE VIGENCIA DA
ISENÇÃO,ESTABELECIDO A PARTIR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE
IMPORTAÇÃO, NÃO ATENTA  CONTRA  O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO E
INCONSTITUCIONAL O ART.6.  DO  DECRETO-LEI  N.  2434,  DE  19.5.1983.
3.  INVIABILIDADE DE CONFERIR  AO  DISPOSITIVO EXTENSAO MAIOR DO QUE
A NELE DEFINIDA, PARA FAZER  ALCANCAR  OPERAÇÕES  QUE NÃO PRETENDEU.
4. PRECEDENTES DO STF.5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.  6.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SENEGA PROVIMENTO.